Tribunal: TJBA
Processo: 8041886-56.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041886-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Advogado(s): SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI AGRAVADO: CIRO PAULO OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s):CASSIA OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM COISA JULGADA MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INVIÁVEL NA FASE DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL COM INDISPONIBILIDADE NÃO IMPEDIDA PELA RESTRIÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Agravo de Instrumento interposto por GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0369515-17.2012.805.0001. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de imóvel de sua propriedade. 2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva de sua insuficiência financeira, inexistindo presunção legal favorável. No caso, a decisão recorrida considerou a documentação apresentada insuficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência da Agravante, sendo inviável a reforma do julgado. 3. A incompetência da Justiça Estadual e a litispendência não se configuram, pois a execução decorre de título executivo judicial formado no âmbito estadual, com coisa julgada material. A mera existência de ação correlata na Justiça Federal não implica, por si só, litispendência, ausentes os requisitos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. 4. A inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença não se verifica, pois os valores devidos constam da decisão exequenda, sendo a fase de execução o momento adequado para eventual impugnação de cálculos ou juntada de documentos complementares. 5.A Agravante possui legitimidade passiva na execução, pois sua responsabilidade pelo atraso na entrega das unidades imobiliárias foi reconhecida no título executivo judicial, não cabendo rediscussão da matéria em fase executória. 6. A compensação de valores alegada pela Agravante não é cabível na fase de cumprimento de sentença, devendo ser buscada por meio de ação própria, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 7. A penhora do imóvel não é inviabilizada pela decretação de indisponibilidade em processos trabalhistas, pois tal restrição não impede a constrição judicial para garantia do crédito exequendo, conforme jurisprudência consolidada. 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041886-56.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e como apelada CIRO PAULO OLIVEIRA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA